Tribunal: TJSP
Processo: 1001807-75.2019.8.26.0615
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001807-75.2019.8.26.0615/50000, da Comarca de Tanabi, em que é embargante BANCO
BRADESCO S/A e Interessado SABEMI SEGURADORA S.A, é embargada
APARECIDA CARDOSO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001807-75.2019.8.26.0615/50000 -Voto no 36.698
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001807-75.2019/50000
EMBARGANTE: Banco Bradesco S/A
EMBARGADOS: Aparecida Cardoso da Silva; Sabemi Seguradora
S/A
COMARCA: Tanabi 2a Vara
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição, obscuridade
ou omissão no acórdão recorrido. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 36.698
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que, por votação unânime, deu parcial provimento
ao recurso de apelação para reconhecer a responsabilidade solidária
da instituição financeira pela fraude praticada por terceiro e elevar
os honorários advocatícios sucumbenciais.
O Embargante aponta erro material
do julgado, pois mantém a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 e, posteriormente afirma que o valor da condenação
foi de R$ 3.140,00.
Recurso tempestivo e regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001807-75.2019.8.26.0615/50000 -Voto no 36.698
3
É o relatório.
Inexiste contradição, omissão ou
obscuridade no julgado que objetivamente assinalou: “A sentença
reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira, mas
entendeu que não houve contratação, e condenou a Seguradora a
devolver em dobro os valores indevidamente descontados e a pagar
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. (...)
O valor da indenização por dano
moral não pode se tornar fonte de enriquecimento extraordinário,
de modo que o dano se mostre ao final vantajoso, antes deve
corresponder ao suficiente para aplacar a ofensa e o sentimento de
injustiça dela decorrente. Anotados estes parâmetros e a extensão
dos danos e desassossego impostos à Autora, a fixação de R$
3.000,00 é o bastante para atender a sua finalidade.
Impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com
fundamento no art. 85, §8o do CPC, porque o valor da condenação,
R$ 3.140,00, é muito baixo. Para remunerar adequadamente o
trabalho dos advogados da Autora os honorários devem ser fixados
em R$ 1.000,00”.
Como visto, o valor da condenação
corresponde à soma da indenização por danos morais, R$ 3.000,00,
com a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
da conta bancária da Autora, R$ 140,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001807-75.2019.8.26.0615/50000 -Voto no 36.698
4
Ante o exposto, ficam rejeitados os
embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator